Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-88.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002402-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (AGRAVANTE), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO (AGRAVANTE), JOSE DOMINGOS DOS ANJOS - CPF: 956.440.678-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDES DE MELO FARIA - CPF: 761.041.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KERUZA DA CUNHA CAMARA AQUINO - CPF: 027.715.694-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 999.924.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE ISSLER RICHER (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – PAGAMENTO QUE DEVE SER MANTIDO NO TEMPO E NO MODO ORIGINALMENTE PACTUADO – MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL INDICADO NOS AUTOS – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA POSSE PELOS PROPRIETÁRIOS APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA
– ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE DIRETA EM GRAU RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.

Tendo a fração de terra onde o autor alega ter plantado sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel.

Ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

O convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância. ”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Manutenção de Posse n. 1002038-12.2021.8.11.0046, movida por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ, deferiu a tutela de urgência para autorizar o depósitos judicial das parcelas vincendas do contrato e conceder a manutenção na posse do imóvel matriculado sob o nº 8.450, registrado no 1º Serviço Registral de Imóvel, Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, até ulterior deliberação.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que o agravado entabulou com o Sr. Vanderlei Giongo, via subarrendamento, a exploração de área de 500 hectares fracionada de uma área maior denominada de Lote Straus, com 1.999 hectares cujo
jus possidendi
e
jus possesionis
pertencia aos agravantes Antonio dos Santos Beraldo e sua esposa Eva Aparecida Rodrigues Beraldo, que nesta condição, alienaram-no ao terceiro agravante Filadelfo José Aureliano da Silva Neto.

Relatam que ante o término do contrato de arrendamento entabulado com o Sr. Giongo, promoveu ação de despejo por término de arrendamento rural c/c perdas e danos c/c antecipação de tutela proposta contra Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, para despejá-los da posse de área de propriedade dos Agravantes situada no Município de Nova Lacerda/MT, tendo obtido a tutela antecipatória recursal nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº1017964-74.2021

[...]

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para sanar a omissão apontada e fazer constar no corpo da decisão, de Id. 110900962, que fica mantido o decisum liminar de despejo, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.

Prossiga-se, com as determinações constantes no Id. 110900962.

Às providências.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS”

Afirmam que além de não possuir contrato de subarrendamento válido, já que realizado sem a autorização legal dos arrendante originário, ora recorrentes, bem como após o término do contrato primitivo, o agravado deixou de consignar, em juizo, e no prazo determinado, os valores indicados pelo juízo
a quo
, o que esvazia por completa a pretensão inicial da ação consignatória na origem.

No mais, discorrem sobre a ilegitimidade ativa e a ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
e indeferida a manutenção do embargante na posse do imóvel, objeto da ação, uma vez que inexiste contrato válido e eficaz.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 118643453).

Contraminuta, no Id. 121729454, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos, o autor/recorrido narra que o formalizou com o Requerido Cleiton dos Santos Oliveira, em 10/03/2020, o contrato de arrendamento de parte do imóvel matriculado sob o nº 8.450 (400 hectares), com contrato de duração de 5 (cinco) anos, iniciando em 10/03/2020 e término previsto para 30/08/2025, pelo valor anual correspondente a 2.000 (duas mil) sacas de soja com 60kg cada uma, a serem pagas sempre no dia 30/04 de cada ano.

Objetiva em sede de tutela de urgência a possibilidade de consignação em juízo das parcelas anuais vincendas e a manutenção na posse no imóvel matriculado sob o nº 8.450, registrado no 1º Serviço Registral de Imóvel, Títulos e Documentos da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em respeito ao pacta sunt servanda, uma vez que o contrato faz lei entre as partes.

Neste contexto, é cediço é cediço que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço no cumprimento de sua obrigação, revelando-se imprescindível a presença de três elementos para o seu manejo, a saber: a existência de uma relação de crédito e débito, e a sua liquidez; a figura da parte passiva na relação; e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o
quantum
oferecido pelo devedor.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil, verifica-se que a hipótese dos autos é a do inciso I, que dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;”

A propósito, na lição de Pablo Stolze Gagliano, a ação de consignação em pagamento é:

“O instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo credor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional”
. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 372).

Não obstante todo imbróglio narrado pelo autor na inicial, especificamente pela dificuldade em saber para quem deva realizar o pagamento pelo arrendamento que se comprometeu, fato é que não há prova da recusa do tido credor Cleiton dos Santos Oliveira em receber seu crédito,
o que inviabiliza o deferimento da consignação em juízo fora do tempo e do modo originalmente pactuado
.

A respeito da matéria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGO 890 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTA POR PARTE DO CREDOR – EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO [...] - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 890 do Código de Processo Civil, é requisito essencial para a propositura da ação de consignação em pagamento, a prova da recusa do recebimento por parte do credor”
(Ap 128289/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE LEASING – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DO CONSIGNADO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – OBRIGAÇÃO DO AUTOR – ARTIGOI 333, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DECISÃO MANTIDA. Preliminar afastada, no mérito, conhecido e desprovido o recurso. 1). Não há ausência de fundamentação e, por consequência, não há o que se falar em nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional quando esta fornece todos os elementos necessários aos motivos pelos quais o magistrado formou seu convencimento e decidiu a respeito do direito material controvertido. 2). O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pela consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento, cabendo o ônus da prova ao autor da demanda. Logo, se não restou demonstrada a injusta recusa da consignada em receber as prestações do arrendamento mercantil, na forma pactuada,
deve ser julgado improcedente o pedido inicial
.”
(Ap 22958/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor”
(Ap 119473/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, publicado no DJE 25/04/2017
).

Por sua vez, a pedido de manutenção da posse da área tida por arrendada não encontra guarida nas provas coligidas nos autos, em especial pela legitimidade do pedido formulado pelos recorrentes para a retomada da posse da área após o término do contrato de arrendamento, cuja decisão foi bem esclarecida quando do Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000. Eis os trechos necessários:

“Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto, em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.

É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

[...]

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.º 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, ressai do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:

Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 há arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:

Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.

Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5º da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.

Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1º Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1º Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).

E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).

Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.

[...]

Quanto a notícia de eventuais plantações ainda pendentes de colheita, importe consignar que o artigo 95, I, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e o art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 estabelecem que “os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita”.

Em resumo, a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação”.

Portanto, no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, cuja decisão foi submetida à análise perante a Câmara julgadora, que, à unanimidade, proveu o recurso, foi reconhecido que “
a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária”

Não obstante, na oportunidade
“foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que Vanderlei Giongo se encontrava na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação que priva os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas”.

No caso dos autos, tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize,
por ora
, a permanência do recorrido no imóvel.

Salienta-se que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

Por fim, quanto à alegada ilegitimidade ativa e à ausência de pressupostos de constituição válida e regular do processo, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na instância
a quo
.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – [...] – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...] A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância”
(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, publicado no DJE 06/11/2020).

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela de urgência vindicada em primeiro grau.

Em razão dos contornos do julgado, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de id. 120032456.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022